Tribunal: TJES
Processo: 5004316-98.2025.8.08.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004316-98.2025.8.08.0000

RECLAMAÇÃO (12375)

RECLAMANTE: AUREO GABRIEL NASCENTES DAMASCENO

RECLAMADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. TEMA 1076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou procedente reclamação para determinar o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor da causa, observando o Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça e o art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissões no acórdão quanto à natureza da obrigação e à base de cálculo dos honorários; e (ii) estabelecer se a fixação de honorários por apreciação equitativa, na forma do § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, aplica-se ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme os requisitos vinculados do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O colegiado afasta a alegação de omissão ao reconhecer que a causa possui conteúdo econômico mensurável, correspondente ao custo do serviço orçado para a remoção de postes e instalação de rede, o que supera a tese de natureza meramente declaratória.

5. A ausência de impugnação ao valor da causa no momento oportuno perante o juízo de origem consolida o parâmetro pela preclusão consumativa, impedindo o questionamento tardio da base de cálculo.

6. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o Tema Repetitivo nº 1076, veda a redução equitativa de honorários quando o valor da causa apresenta-se elevado e determinado, mantendo a aplicação do § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil restrita a hipóteses de proveito econômico inestimável ou irrisório.

7. A pretensão de rediscutir o mérito da reclamação ou a justiça da decisão desafia recurso próprio, pois os aclaratórios não servem à substituição do entendimento jurídico adotado pelo órgão julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Inexiste omissão quando o acórdão fundamenta a base de cálculo dos honorários no conteúdo econômico da causa, devidamente mensurado pelo custo do serviço objeto da lide.

2. Opera-se a preclusão consumativa sobre o valor da causa não impugnado oportunamente na instância de origem.

3. Aplica-se o Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça para fixar honorários sobre o valor da causa elevado, afastando-se o critério da equidade quando o montante revela-se determinado.

Dispositivos relevantes citados:
§ 8º do art. 85 e art. 1.022 do Código de Processo Civil; art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1076; TJ-SP - EMBDECCV: 10150698920178260477 SP 1015069-89.2017 .8.26.0477, Relator.: Mendes Pereira, Data de Julgamento: 18/06/2019, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2019.

Vitória/ES, na data da assinatura eletrônica.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO N.º 5004316-98.2025.8.08.0000

EMBARGANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:
ÁUREO GABRIEL NASCENTES DAMASCENO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
em face do Acórdão (Id. 17211718) proferido pelo Segundo Grupo Cível Reunidas, que julgou procedente a reclamação ajuizada por
ÁUREO GABRIEL NASCENTES DAMASCENO
, determinando o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em conformidade com as balizas do Tema 1076 do C. STJ e do art. 55 da Lei n.º 9.099/95, com base no critério do valor da causa.

A embargante sustenta (Id. 17416311), em síntese, a existência de omissões quanto: (i) à natureza exclusivamente declaratória da obrigação de fazer na demanda de origem, sem proveito econômico efetivo ao autor; (ii) à desproporcionalidade entre o valor da causa (estimado unilateralmente com base no custo do serviço) e o benefício real obtido; e (iii) à aplicabilidade do art. 85, § 8º do CPC e à interpretação do Tema 1076 do STJ para evitar enriquecimento sem causa.

Pois bem.

De início, cumpre frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, destinados, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O vício da omissão apenas se configura quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto sobre o qual deveria obrigatoriamente decidir. No caso, o que se observa é o nítido inconformismo da embargante com a tese jurídica adotada, buscando rediscutir o mérito da Reclamação, o que é vedado nesta via.

Quanto à alegada omissão sobre a natureza da obrigação, o acórdão enfrentou o ponto de forma exauriente. Restou consignado que, embora o provimento envolva uma obrigação de fazer, a causa possui conteúdo econômico mensurável, correspondente ao custo do serviço orçado pela própria concessionária para a remoção de postes e instalação de rede.

Ademais, o valor da causa de R$ 33.961,52 não foi objeto de impugnação oportunamente pela concessionária no juízo de origem, operando-se a preclusão consumativa. Admitir o questionamento deste parâmetro apenas agora configuraria comportamento contraditório e inovação recursal. Nesse sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Impugnação ao valor da causa - Nos termos do art. 293 do CPC, vigente ao tempo da apresentação da defesa pelo embargante, a impugnação ao valor da causa deve ser suscitada como preliminar da contestação, sob pena de preclusão - Impugnação que ocorreu apenas em sede de embargos de declaração - Inadmissibilidade - Preclusão operada - Recurso de embargos de declaração que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada, nem se presta para suscitar razões novas - Embargos rejeitados. (TJ-SP - EMBDECCV: 10150698920178260477 SP 1015069-89.2017 .8.26.0477, Relator.: Mendes Pereira, Data de Julgamento: 18/06/2019, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2019)

Quanto à tese de "enriquecimento sem causa" e aplicação do art. 85, § 8º do CPC, o C. STJ, no bojo do Tema 1076, rechaçou expressamente a possibilidade de redução equitativa de honorários quando o valor da causa é elevado, mas determinado. A Corte Superior fixou que a equidade é regra excepcional e subsidiária, aplicável apenas a valores irrisórios ou inestimáveis, o que não ocorre na espécie.

Dessa forma, o colegiado decidiu a controvérsia de forma fundamentada e completa, não havendo vícios a serem sanados.

À luz do exposto, não existindo vício a ser sanado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto da relatora.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.